Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
DIREITO ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. RETOCOLITE ULCERATIVA. DOENÇA AUTOIMUNE. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOSIAL. REPROVAÇÃO. ATO ADMINSTRATIVO NULO. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME.

1. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

2. É ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluir o candidato da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo deficiência de forma ampla.

3. Remessa oficial não provida.